Tribunal: STF
Processo: RE 654732
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Consumidor. Contrato de seguro de vida. Indenização. Desnecessidade de perícia. Repercussão geral não examinada. Ausência de questão constitucional. Art. 323 do RISTF c.c. art. 102, III, § 3º, da constituição federal. Ofensa ao artigo 5º, LIV E LV, da CF/88. Inocorrência. Reexame de fatos e provas e cláusulas contratuais. Súmulas ns. 279 e 454/STF. Ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Ofensa reflexa. Inviabilidade do recurso extraordinário.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (artigo 323 do RISTF). 



    2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, SUSCITADA PELA RECORRENTE. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PREVISTAS ORIGINALMENTE, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE À COBERTURA NOS CASOS DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. NULIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.



    4. A controvérsia quanto ao cabimento da indenização foi decidida com fundamento na Lei n. 8.078/90 (CDC), na análise de matéria fático probatória e de cláusulas de contrato. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes: AI n.º 761.879-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 26.03.2004, AI n.º 722.542-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27.02.2009 e AI n.º 719.594-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14.05.2010.



    5. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n.º 804.854, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n.º 756.336-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10). 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.